Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700053-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA REGINA FERREIRA DUARTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0703217-53.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, disponibilize transporte adequado para tratamento de hemodiálise, três vezes por semana, de sua residência até a clínica para o qual for direcionado seu atendimento, bem como o trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica. A agravante alegou que é portadora de doença renal em estádio final (CID 10 – N18.0) e lhe foi prescrito atualmente tratamento de hemodiálise 3 (três) vezes por semana, necessitando de transporte adaptado para comparecimento às sessões de hemodiálise, as quais são imprescindíveis para a manutenção da sua vida. Afirmou que não possui condições financeiras para o custeio de transporte adequado para si. Sustentou que sem o devido meio de locomoção ficará sem meios para realizar o tratamento de hemodiálise, que é a finalidade da presente demanda. Ressaltou que, diante de seu quadro clínico, o tratamento é imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de óbito diante em caso de não realização do tratamento. Esclareceu que foi enquadrada sob o critério de risco na categoria VERMELHO-EMERGÊNCIA, conforme as diretrizes da própria regulação da SES-DF. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça à recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte adequado para o tratamento de hemodiálise, de sua residência até a clínica para o qual for direcionado seu atendimento, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Embora não caiba ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, fixando obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação, há situações excepcionais em que a medida se faz necessária para o cumprimento da legislação e dos preceitos constitucionais. No caso em exame, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à agravante, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. A recorrente é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica terminal, submetendo-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, cujo tratamento é custeado pelo SUS, sendo necessário também o transporte para a concretização da terapêutica. O relatório médico de ID no 55016834 (pg. 16), atestou que a utilização de transporte coletivo, na hipótese de ausência de transporte particular, oferece riscos à paciente devido a instabilidade hemodinâmica pela doença e pelo tratamento, podendo ocasionar perda de consciência a qualquer momento. Além disso, consta do relatório social acostado aos autos (ID no 55016834 – pg. 15) que a agravante é “pessoa que possui a necessidade de uma assistência permanente por parte de terceiros, considerando que apresenta fraqueza, tontura, hipotensão arterial com risco de perda de consciência e queda com risco de fratura após as sessões de hemodiálise”. Referido relatório destacou, também, a necessidade de transporte sanitário para fins de assegurar a frequência nas sessões e, via de consequência, a permanência no tratamento, medida importante para sobrevivência da paciente . Friso que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direitos individuais presentes na Constituição Federal. Ante o exposto, presentes os requisitos dispostos no art. 995 do CPC, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize à agravante transporte para a locomoção de sua residência até o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora